Tribunal: STF
Processo: ARE 1306549
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fl. 121, Vol. 1): 
    “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. No que tange a demandas que pretendem a extensão, a aposentados, de benefício concedido a trabalhadores em atividade, como o caso do auxílio-alimentação, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, é uníssono em declarar a competência da Justiça Comum.
    2. Inexiste diferença ontológica ou jurídica entre os institutos do auxílio-alimentação e do auxílio cesta-alimentação, denominação diferente do mesmo benefício criado, pelo Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, com a natureza de indenização a ser paga ao trabalhador em atividade. Precedente qualificado: REsp 1.207.071/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. 3. Agravo interno desprovido.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fl. 125, Vol. 2):
    “Não prospera a irresignação. 
    Com efeito, como de ampla ciência, o col. Supremo Tribunal Federal consolidou, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 586.453/SE e nº 583.050/RS, o entendimento vinculante que preconiza ser da Justiça Comum a competência para processar e julgar ação ajuizada contra entidade de previdência privada. 
    (…)
    Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça conformou sua jurisprudência ao novo entendimento da col. Corte Suprema. Confira-se, como exemplo, o seguinte precedente. 
    (…)
    Ademais, no que tange à demandas que pretendem a extensão, a aposentados, de de benefício concedido a trabalhadores em atividade, como o caso do auxílio cesta-alimentação, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, é uníssono em declarar a competência da Justiça Comum. 
    (…)
    No precedente uniformizador cuja ementa foi transcrita acima, as verbas chamadas de auxílio alimentação e auxílio cesta alimentação foram tratadas apenas como denominação diferente do mesmo benefício criado, pelo Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, com a natureza de indenização a ser paga ao trabalhador em atividade, independentemente de ser paga em pecúnia ou não. 
    (…)
    Destaque-se, ademais, que não existe diferença ontológica ou jurídica entre os institutos do auxílio alimentação e do auxílio cesta-alimentação, conforme se depreende da previsão legal que disciplina e confirma o caráter indenizatório desse auxílio, que é prestado ao trabalhador na ativa: 
    (…)
    Reforça a conclusão que declara a competência da Justiça Comum, o fato de que o autor não pretende o recebimento de verbas que deveriam ter sido pagas na vigência da relação de trabalho, mas sim a continuidade do pagamento de rubricas, próprias da relação de trabalho, mesmo depois da cessação desta. 
    Por fim, é de se notar que o fato de o autor direcionar seus pedidos ao ex empregador, não modifica a conclusão ora apresentada, pois cabe ao órgão judiciário competente verificar e determinar a correção de eventuais incompatibilidades entre o que é pedido e contra quem é pedido. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É como voto.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 142, Vol. 1).
    No Recurso Extraordinário (fl. 153, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, aponta-se violação ao art. 114, I e IX, da Constituição. Em suma, a parte recorrente defende a competência da Justiça do Trabalho para análise e julgamento de pedido de restabelecimento de obrigação assumida pelo empregador, CEF, consistente no pagamento de auxílio alimentação, em 13 parcelas anuais, ao ex-empregado aposentado e/ou seu pensionista quando da resilição contratual. Aduz que “o pedido contido na exordial não se refere a benefício de previdência privada ou diferenças decorrentes de relação existente entre o associado/beneficiário e a instituição de previdência privada fechada patrocinada pela CEF (no caso a FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais)”, tratando-se, “na realidade, da continuidade do pagamento do auxílio alimentação após a jubilação, nos mesmos valores e percentuais de reajuste pagos aos empregados ativos da CEF, desde a data de sua supressão (concessão da aposentadoria), em parcelas vencidas e vincendas” (fl. 172, Vol. 1).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 168-169, Vol. 1): 
    “O presente caso trata-se de direito adquirido na vigência do contrato de trabalho por força de disposto no Regulamento Interno empresarial, ao percebimento do auxílio alimentação após a aposentadoria e resilição contratual dos empregados da Caixa Econômica federal. 
    Note-se que a questão possui relevância econômica, política social e jurídica, razão pela qual atinge a vida e patrimônio de um número significativo de ex-empregados da Caixa Econômica Federal em todos os entes federados da República. 
    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do art. 102, §3º da Constituição Federal e art. 1.035 do Código de processo Civil. “
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição; (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (fl. 197, Vol. 1).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (fl. 10, Vol. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por ÊNIO DOS SANTOS, em demanda visando ao pagamento “de valores relativos ao auxílio alimentação, a título de complementação de aposentadoria”, “dos valores referentes à 13ª parcela de auxílio alimentação”, à “inclusão, em folha de pagamento, do pagamento da complementação”, à “reparação quanto aos valores relativos às contribuições previdenciárias e fiscais devidas em eventual condenação”, à “condenação da reclamada ao pagamento do imposto de renda e das contribuições previdenciárias que vierem a incidir sobre os créditos do reclamante” (fl. 26, Vol. 1).
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente